Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-17.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009026-17.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS PROBATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por empresa contratada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso – SINFRA, em razão de decisão administrativa que, no âmbito de processo administrativo sancionador relacionado ao Contrato nº 079/2022, aplicou multas contratuais de elevado valor, determinou a rescisão unilateral do contrato e impôs suspensão temporária de participação em licitações pelo prazo de dois anos.

A impetrante sustenta que, na defesa administrativa, requereu a produção de prova pericial e a oitiva de testemunhas para contestar relatório técnico elaborado por empresa gerenciadora responsável pela fiscalização da obra, porém tais requerimentos não foram apreciados pela autoridade administrativa antes da prolação da decisão sancionatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação dos requerimentos de produção de prova formulados pela administrada no curso de processo administrativo sancionador caracteriza violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, apta a justificar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa impugnada.

III. Razões de decidir

O exercício do poder sancionador pela Administração Pública submete-se às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, asseguradas pelo art. 5º,
incs
. LIV e LV, da CF/1988, aplicáveis integralmente aos processos administrativos que possam resultar na imposição de sanções ao administrado.

A efetividade dessas garantias não se limita à mera possibilidade de apresentação de alegações defensivas, abrangendo também a apreciação fundamentada dos requerimentos probatórios apresentados pela parte interessada, especialmente quando destinados à elucidação de controvérsias técnicas relevantes.

A imposição de sanções administrativas graves, como multas expressivas, rescisão unilateral do contrato e suspensão temporária de participação em licitações, sem manifestação expressa acerca do deferimento ou indeferimento de provas requeridas pela administrada, revela, em juízo de cognição sumária, possível cerceamento de defesa e irregularidade procedimental apta a comprometer a validade do ato administrativo.

Evidenciam-se, assim, os requisitos autorizadores da tutela liminar, diante da plausibilidade jurídica da tese deduzida e do risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos das penalidades administrativas impostas.

IV. Dispositivo e tese

Liminar referendada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa proferida em 05/01/2026, especialmente quanto à suspensão de participação em licitações e à inclusão da impetrante em cadastros restritivos, até ulterior deliberação no mandado de segurança.

Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública, ao exercer seu poder sancionador, deve apreciar de forma expressa e fundamentada os requerimentos probatórios formulados pelo administrado, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 2. A aplicação de sanções administrativas sem a apreciação dos pedidos de produção de prova pode caracterizar cerceamento de defesa e justificar a suspensão dos efeitos do ato administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. em face de ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, figurando como interessado o Estado de Mato Grosso.

Narra a impetrante ser titular do Contrato nº 079/2022, celebrado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, cujo objeto consiste na execução de serviços de implantação e pavimentação da Rodovia MT-235.

Relata que, no curso da execução contratual, formulou pleito administrativo referente à 2ª Revisão de Projeto em Fase de Obras (RPFO), circunstância que ensejou a realização de vistoria técnica pela empresa gerenciadora RTA.

Sustenta que, com fundamento no relatório técnico elaborado pela referida gerenciadora, a SINFRA expediu a Notificação nº 109/2025/SUEF III/SINFRA, por meio da qual imputou à impetrante supostas irregularidades classificadas como de natureza gravíssima, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de manifestação técnica.

Afirma que apresentou resposta tempestiva à notificação, oportunidade em que também questionou a consistência técnica do relatório elaborado pela gerenciadora. Todavia, aduz que os arquivos digitais contendo os dados técnicos que embasaram a notificação somente lhe foram disponibilizados em 10/10/2025, ocasião em que lhe foi concedido novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa técnica, o que reputa manifestamente insuficiente diante da complexidade e do volume das informações técnicas envolvidas.

Alega que, diante dessa circunstância, protocolizou em 14/10/2025 pedido de dilação do prazo por 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a adequada análise do material técnico apresentado, contudo, o referido pleito teria sido indeferido em 15/10/2025, mantendo-se como termo final para apresentação da defesa o dia 17/10/2025.

Diante desse contexto, informa que impetrou o Mandado de Segurança nº 1036577-06.2025.8.11.0000, no qual foi deferida medida liminar destinada a assegurar a observância do devido processo legal no âmbito do processo administrativo.

Afirma que, após a intimação da decisão liminar, o prazo foi restabelecido, ocasião em que apresentou defesa técnica detalhada, na qual requereu, dentre outras providências, a realização de prova pericial e a oitiva de testemunhas, com o objetivo de confrontar os dados apresentados unilateralmente pela empresa gerenciadora RTA, bem como demonstrar a existência de tratativas técnicas e autorizações concedidas no curso da execução contratual para readequações geométricas do projeto.

Sustenta, entretanto, que, não obstante os requerimentos probatórios formulados, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão administrativa terminativa em 05/01/2026, aplicando sanções que incluem: (i) multa moratória de R$ 332.460,28; (
ii
) multa compensatória de R$ 4.199.250,12; (
iii
) suspensão temporária de participar em licitação pelo prazo de 02 anos; (
iv
) rescisão unilateral do contrato; e (v) encontro de contas entre medições.

Argumenta que a referida decisão administrativa não apreciou os requerimentos de produção de provas formulados pela impetrante, tampouco apresentou manifestação expressa acerca de seu deferimento ou indeferimento, configurando, segundo sustenta, verdadeiro silêncio decisório, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que já se encontra impedida de participar de procedimentos licitatórios, conforme certidão acostada aos autos, e que, em razão da suspensão do pagamento das medições contratuais, aliada às penalidades impostas, foi compelida a formular pedido de recuperação judicial em 30/01/2026, autuado sob o nº 1004660-06.2026.8.11.0041.

Esclarece que o mandado de segurança anteriormente impetrado foi posteriormente extinto por perda superveniente do objeto, porquanto o ato coator ali impugnado restringia-se à definição do prazo para apresentação de defesa no processo administrativo.

Sustenta, todavia, que novo ato coator teria sido praticado com a prolação da decisão administrativa definitiva datada de 05/01/2026, a qual manteve as penalidades aplicadas e deixou de examinar os requerimentos instrutórios formulados no âmbito da defesa administrativa.

Diante disso, requer, em caráter liminar, a imediata suspensão dos efeitos da decisão administrativa impugnada, especialmente no que se refere à inclusão da impetrante no cadastro de empresas inidôneas e suspensas.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão administrativa proferida em 05/01/2026, com a consequente determinação de reabertura da fase instrutória no processo administrativo, viabilizando-se a produção das provas requeridas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. em face de ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, figurando como interessado o Estado de Mato Grosso.

O mandado de segurança constitui instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009.

Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar exige a demonstração concomitante da relevância dos fundamentos invocados (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia da medida
caso
concedida apenas ao final (periculum in mora).

No caso concreto, em análise perfunctória própria desta fase processual, verifica-se a presença de elementos que, em tese, indicam possível violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Conforme narrado na inicial e evidenciado pelos documentos que a acompanham, a impetrante foi submetida a processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, no qual lhe foram imputadas irregularidades relacionadas à execução do Contrato nº 079/2022, culminando na aplicação de sanções administrativas de elevada gravidade, dentre as quais multas contratuais de expressivo valor, rescisão unilateral do contrato e suspensão temporária de participação em licitações pelo prazo de dois anos.

Todavia, sustenta a impetrante que, no curso do referido procedimento administrativo, formulou requerimentos expressos de produção de provas, notadamente prova pericial e oitiva de testemunhas, destinados a confrontar os dados técnicos constantes do relatório elaborado pela empresa gerenciadora responsável pela fiscalização da obra.

Afirma, entretanto, que tais requerimentos não foram objeto de apreciação pela autoridade administrativa, tendo sido proferida decisão administrativa definitiva que aplicou as penalidades mencionadas sem manifestação expressa acerca do deferimento ou indeferimento das provas requeridas.

Desse modo, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifica-se que a ausência de apreciação de requerimentos probatórios potencialmente relevantes pode, em tese, caracterizar cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo sancionador, circunstância que afronta as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, é entendimento consolidado que o processo administrativo sancionador deve observar, com rigor, as garantias fundamentais do administrado, sobretudo quando dele podem resultar sanções gravosas, como aquelas aplicadas no caso em exame.

A propósito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a Administração Pública, ao exercer seu poder sancionador, deve assegurar ao administrado efetiva oportunidade de defesa, o que compreende não apenas a possibilidade de apresentação de alegações, mas também a produção de provas pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa e consequente nulidade do processo administrativo sancionador, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO .
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2 .
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades.
Precedentes.
3 .
Agravo não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que o exercício do poder sancionador pela Administração Pública está submetido às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, as quais se aplicam integralmente aos processos administrativos:

(...) 1. A Administração Pública incorre em cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal quando, ao decidir matéria prescricional alegada em Processo Administrativo Disciplinar, ordena o prosseguimento do feito sem intimar o servidor público processado, negando-lhe, assim, o direito ao pedido de reconsideração e ao recurso a respeito da decisão.

2. De acordo com as Leis Complementares Estaduais 04/90 e 207/04, o pedido de reconsideração deve ser examinado pela autoridade que expediu o ato ou proferiu a primeira decisão, não competindo, pois, à comissão processante que apenas emitiu parecer.

3. Não configura perda de objeto, mas desobediência à ordem judicial de suspensão dos atos administrativos praticados até apreciação de pedido de reconsideração de decisão que rejeitou a prescrição da pretensão punitiva, quando o reconhecimento dessa prescrição só ocorre após o trâmite regular e o julgamento do processo administrativo disciplinar.

4. Segurança concedida.

(N.U 1002118-90.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2018,
Publicado
no DJE 12/11/2018)

Nessa perspectiva, à luz da orientação consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a imposição de sanções administrativas sem a prévia e fundamentada apreciação dos requerimentos probatórios formulados pela parte interessada mostra-se, em princípio, incompatível com as garantias constitucionais que regem o processo administrativo sancionador, notadamente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Tal circunstância revela, ao menos em juízo de cognição sumária, possível irregularidade procedimental apta a comprometer a higidez do ato administrativo impugnado, razão pela qual se evidencia, neste momento processual, a plausibilidade jurídica da tese deduzida na impetração, restando caracterizado, portanto, o requisito do fumus boni iuris.

Quanto ao
periculum in mora
, verifico que a decisão administrativa impôs sanções de elevada gravidade, quais sejam, multas que ultrapassam R$ 4,5 milhões; suspensão do direito de licitar e contratar por dois anos; rescisão contratual e repercussões financeiras decorrentes de encontro de contas.

A própria impetrante sustenta que já se encontra impedida de participar de procedimentos licitatórios, bem como que as consequências financeiras decorrentes das penalidades e da suspensão de pagamentos contratuais contribuíram para o ajuizamento de pedido de recuperação judicial, o que evidencia a potencial irreversibilidade ou agravamento do dano caso os efeitos da decisão administrativa permaneçam produzindo efeitos até o julgamento final deste writ.

Cumpre destacar que a providência ora postulada não implica análise definitiva acerca da legalidade das sanções administrativas aplicadas, limitando-se, neste momento processual, à verificação da necessidade de preservação da utilidade da prestação jurisdicional e da regularidade procedimental, até o exame aprofundado da controvérsia.

Assim, presentes, em análise inicial, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, revela-se adequada a concessão da medida liminar para suspender provisoriamente os efeitos da decisão administrativa impugnada, até ulterior deliberação deste Juízo.

Ante o exposto, referendo a liminar anteriormente concedida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa proferida em 05/01/2026, no âmbito do processo administrativo instaurado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, especialmente no que se refere à suspensão de participação em licitações e à inclusão da impetrante em cadastros restritivos, até ulterior deliberação neste mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026